Tribunal: TJDFT
Processo: 0726586-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726586-40.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVANE MOREIRA SOUZA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Em 13.12.2023, GEOVANE MOREIRA DE SOUZA propôs ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por danos morais em desfavor do BANCO BMG S.A. (ID 60899920). Em 04.04.2024, sobreveio sentença pela qual indeferida a petição inicial e extinto o feito sem resolução de mérito com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil (ID 60899936). Em 10.04.2024, o autor GEOVANE MOREIRA SOUZA opôs embargos de declaração (ID 60899939). Em 02.05.2024, o réu BANCO BMG S.A. compareceu espontaneamente ao feito, sem procuração, e apresentou contrarrazões (ID 60899940). Em 13.06.2024, dado provimento aos embargos de declaração para o fim integrar a sentença, deferindo-se a gratuidade de justiça ao autor/apelante (ID 60899942). Em 19.06.2024, o autor interpôs o recurso de apelação, o qual veio desacompanhado do preparo ante a obtenção da gratuidade de justiça, requerendo, ao final, a cassação da sentença e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento (ID 60899944). Em 25.06.2024, mantida a sentença e determinada a citação do réu/apelado para que integrasse a lide e também para que apresentasse contrarrazões conforme o § 1o do artigo 331 do Código de Processo Civil (ID 60899945). Em 26.06.2024, o réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 60899946). Em 05.07.2024, o autor/apelante, em resposta ao despacho de ID 61096608, pelo qual intimado a se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil), reiterou o que dito nas razões (ID 61162893). Nesse contexto, ante a não instrução do feito, por parte do réu/apelado BANCO BMG S.A., com procuração, intime-se o mesmo a regularizar sua representação processual em até 10 (dez) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas (ID 60899946), conforme o inciso II do § 2o do art. 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora